Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ERROR IN PROCEDENDO AFASTADAS. UNIÃO ESTÁVEL. MEAÇÃO. DÍVIDA EM PROVEITO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA MEEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela credora. Pugna, preliminarmente, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e pela declaração de nulidade da sentença por julgamento extra petita. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido, para manutenção da penhora da fração de 50% do imóvel de 1.700m2, pertencente ao companheiro da embargante.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas com preliminar de nulidade por erro de procedimento.

3. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 51809520), a qual se ratifica na instância recursal.

4. Julgamento extra petita. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. No entanto, não há julgamento extra petita quando o julgador reconhece os pedidos implícitos formulados na petição inicial. No caso, o argumento de que o imóvel foi adquirido exclusivamente pela recorrida/embargante constou expressamente dos fundamentos da petição inicial, razão pela qual não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, notadamente em face dos princípios norteadores da Lei n.o 9.099/95. Com efeito, o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial e é desnecessária a sua formulação expressa na parte final da exordial, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame, para outorgar ao demandante a tutela jurisdicional adequada e efetiva. Vale citar: AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013; STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1802192-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 12/12/2022, Info 765. Preliminar rejeitada.

5. Erro de procedimento. O julgamento antecipado do pedido não pode ser considerado erro de procedimento quando a demanda envolver questões unicamente de direito ou, quando de direito e de fato, o magistrado entender desnecessária a dilação probatória, porquanto firmado o seu convencimento nas provas já produzidas (Acórdão 1777787, 07479104120228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, não ocorreu prejuízo à parte, uma vez que os embargos de terceiro foram acolhidos pelo juízo de origem, para a desconstituição da penhora. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

6. Os embargos de terceiro foram opostos pela ex-companheira do devedor, alegando que nos autos principais, em fase de cumprimento de sentença, ocorreu constrição sobre direito creditório que lhe pertence, em razão do instituto da meação. A sentença julgou procedente o pedido formulado nos embargos de terceiro, para determinar a desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel indicado, revogando a decisão proferida nos autos principais (0706084-31.2019.8.07.0004).

7. Nos termos do art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. E o § 2o, I, do citado dispositivo legal, preconiza que se considera terceiro, para ajuizamento dos embargos, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação.

8. Nos autos principais foi determinada a penhora de crédito do devedor, ex-companheiro da embargante, referente à cessão de direitos de bem imóvel. E embora adquirido o imóvel exclusivamente pela recorrida/embargante, o fato de o nome do devedor não constar do instrumento de cessão de direitos, não impede, por si só, a manutenção da constrição, resguardada a meação.

9. No caso, o imóvel foi adquirido em 13/04/2009 e o devedor e sua ex-companheira não afastaram a alegação de que o bem foi adquirido durante a união estável, assim como não demonstraram que a dívida contraída não beneficiou a entidade familiar. Ao contrário, a recorrida/embargante postula o reconhecimento do direito à meação (ID 51801986), enquanto o devedor informa ao juízo que “abre mão em favor da Sra. Rute Gonçalves da Silva, de qualquer direito referente ao imóvel objeto da lide“ (ID 51801999).

10. De acordo com o art. 5o da Lei no 9.278/1996, que regula o § 3.o do artigo 226 da Constituição Federal, que trata da união estável, presume-se que os bens adquiridos por qualquer dos conviventes, a título oneroso, na constância da união estável, são frutos do trabalho comum, pertencendo a ambos em partes iguais, salvo estipulação em contrário.

11. E a jurisprudência se firmou no sentido de que, “tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUART TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014).

12. Por conseguinte, sendo incontroverso que o imóvel em questão foi adquirido pela convivente durante o período de vigência da união estável, fato não impugnado pelas partes, deve ser mantida a constrição sobre 50% dos direitos sobre o imóvel indicado.

13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO para julgar parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos de terceiro, a fim de manter a penhora da metade - 50% - dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de 1.700m2, situado em Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo (sul), chácara 63-3 lote 02, Gama (DF).

14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.